Tribunal: TJES
Processo: 5013022-41.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013022-41.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO e outros
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUASTI MOTTA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO INJUSTIFICADO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA ARBITRADA. CABIMENTO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. ART. 370, § 4º, CPP. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
“Nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950, o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no § 4º ,do art. 370, do Código de Processo Penal (...)”. (STJ; AgRg-HC 778.701; Proc. 2022/0332499-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/04/2023).

2.

In casu
, não houve a caracterização do efetivo abandono do processo por parte do ora impetrante, conforme descrito no art. 265, do Código de Processo Penal, visto que restou devidamente comprovada a ausência de recebimento de intimação pessoal, mas tão somente pelo Diário de Justiça Eletrônico.

3
.
Liminar ratificada. Segurança concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de mandado de segurança criminal com pedido liminar impetrado pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESPÍRITO
SANTO
e por DYENERSON DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA
, nos autos da Ação Penal nº 0001236-77.2022.8.08.0014, consistente na imposição de pagamento de multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, por abandono injustificado do processo, nos termos do artigo 265, do Código de Processo Penal, aos advogados Gabriel Meregueti de Souza Batista – OAB/ES 27.575 e Dyenerson de Oliveira Pereira da Silva – OAB/ES 33.129.

Na inicial, sustentam os impetrantes que a referida “ação penal envolveu a acusação de três réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP) de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), uma saca de café e uma garrafa térmica de café do senhor Darcy José Bertoldi, na Zona Rural de Marilândia – ES, sendo que inicialmente tramitou na Comarca de Colatina, posteriormente remetida ao Fórum de Marilândia”.

Iniciado o trâmite processual e após ser devidamente citado, o réu Laécio José Costa Júnior não apresentou defesa preliminar, circunstância “que motivou a nomeação do advogado dativo, ora representado, o Dr. Dyenerson de Oliveira Pereira da Silva, no dia 30/05/2023. Assumido o processo, houve a apresentação de resposta à acusação (fls. 115-117) e alegações finais por memoriais (fls. 174-179).

Na sequência, após ter sido proferida sentença condenatória desfavorável aos réus, houve novo despacho intimando o advogado e ora representado, para tomar ciência do
decisum
e, se fosse o caso, apresentar o recurso cabível.

Contudo, tal intimação foi formalizada “com erro de grafia de seu nome, que foi constado como Dienerson de Oliveira Pereira da Silva”. E não é só. Aduz “que, ainda que o erro de grafia tenha sido corrigido na intimação, o advogado não tinha ciência de que o processo havia mudado de Comarca, visto que inicialmente os autos se encontravam em Colatina, não havendo intimação pessoal do patrono sobre esse fato”.

Assim, ao destacar a zelosa atuação do nobre causídico na ação penal suso referenciada, o direito do advogado dativo ser intimado pessoalmente, nos termos do artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, bem como a ausência de abandono processual, pugnou pela “imediata suspensão da exigibilidade da multa arbitrada nos autos do processo n. 0001236-77.2022.8.08.0014, em detrimento do advogado Dyenerson de Oliveira Pereira da Silva, assim como o retorno desse a lista de advogados dativos, diante da inafastável conclusão de que não existiu abandono do processo, aliado aos elementos de justo motivo ao não exercício do ato específico (resposta à acusação), comunicação prévia ao Juízo e continuidade da defesa do acusado”.

Ocorre que, em sentido oposto, entendeu a autoridade coatora que apesar de o nome do advogado estar escrito incorretamente, este fato não impediria a sua intimação, sendo devidamente intimado por meio de diário oficial de justiça.

Quanto à alegação do impetrante da ausência de informação relacionada à redistribuição dos autos para a comarca de Marilândia, esclarece a autoridade coatora que o Ato Normativo nº 47/2022, deste egrégio Tribunal de Justiça, determinou o retorno de todos os processos de competência do referido juízo, tornando-se impossível realizar a intimação pessoal de todas as partes e patronos.

Feita essa breve introdução e passando à análise dos fundamentos da impetração, cumpre consignar que o artigo 265, do Código de Processo Penal, possui a seguinte redação:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”.

A previsão da multa ali cominada visa coibir condutas que possam configurar ofensa ao princípio da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88) e ao princípio da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88).

Isto porque, a inércia do procurador prejudica tanto a defesa técnica, pela falta de sua apresentação ou ausência do profissional em determinado ato, quanto a celeridade do processo, pela renovação de intimação que não precisaria ser feita ou por nova constituição de defensor.

Ademais, a multa prevista no artigo 265, do CPP, funciona como instrumento de garantia da administração da Justiça, de modo que, não havendo justificativa ou aviso ao Juízo, o não atendimento ao chamamento judicial configura menoscabo às atividades do Poder Judiciário, nas quais o advogado desempenha função essencial e insubstituível,
ex vi
do artigo 133, da Constituição Federal.

Em relação à constitucionalidade do referido dispositivo legal, oportuno ressaltar a existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 11.719/08, manejada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil perante o excelso Supremo Tribunal Federal, registrada sob o nº 4398, a qual foi julgada improcedente, por maioria de votos, em data de 04.08.2020, de forma que restou reconhecida a constitucionalidade da norma, que se encontra, por conseguinte, em pleno vigor.

No ponto, insta ainda mencionar que a multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal, não se mostra incompatível com o Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94, art. 34, inciso XI), pois além de serem de naturezas diversas, a norma processual penal, expressamente, prescreve que sua imposição não prejudica as demais sanções cabíveis.

Pois bem. Repassadas tais premissas, infere-se, em acurada análise dos autos, que a liminar anteriormente por proferida merece ser confirmada. Explico.

Não obstante as valorosas informações prestadas pela autoridade apontada coatora (id 6630818), as quais, inclusive, coaduno, mesmo que parcialmente, certo é que houve a alegada violação ao disposto no artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, na medida em que o advogado dativo, ora impetrante, não foi intimado pessoalmente para a prática do ato processual, qual seja, apresentação de razões recursais, mas tão somente pelo Diário da Justiça – inclusive com a grafia errada no primeiro momento – conforme reconhecido pelo próprio magistrado
a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INTMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. INÉRCIA DO DEFENSOR. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal.
2. In casu, embora o defensor dativo não tenha sido intimado pessoalmente da sessão de julgamento da apelação, mas tão somente pelo Diário de Justiça Eletrônico, foi devidamente intimado do seu resultado por meio do Portal Eletrônico do TJ-SC (sistema E-Proc), nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2016, não tendo impugnado a inobservância daquela formalidade a tempo, sobrevindo o trânsito em julgado. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, como na hipótese, deve ser reconhecida a sua ocorrência. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 778.701; Proc. 2022/0332499-2; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/04/2023).

Em idêntica orientação:

(...)
V. À luz do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal. CPP, a intimação dos atos processuais aos advogados constituídos se dá por meio de publicação na imprensa oficial (RHC 117.752/SP, Rel. Min. Rosa Weber). A prerrogativa de intimação pessoal, no processo penal, é exclusiva do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Defensor Dativo, não se estendendo aos advogados constituídos (RHC 142.094/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
. (...). (STF; HC-RO-AgR 208.559; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 25/01/2022; Pág. 25).

Sob tal perspectiva, entendo que não houve a caracterização do efetivo abandono do processo por parte do ora impetrante, conforme descrito no art. 265, do Código de Processo Penal, eis que o causídico atuou nos demais atos processuais, apresentando resposta à acusação, fls. 115/117, acompanhando o representado em audiência de instrução, fl. 141 e ofertando alegações finais, às fls. 174/179, dos autos físicos, demonstrando zelo profissional por parte do aludido advogado.

Nesse diapasão, apresentou, ainda, conforme informação de id 6630822, manifestação indicando justificativas para o não atendimento das demandas processuais, anexando os comprovantes de não recebimento de intimação pessoal nas causídicas datas.

Assim, conforme pontuado no parecer ministerial, “considerando que a multa aplicada ao advogado decorreu da ausência de apresentação das razões recursais, sendo este o único ato da suposta desídia mencionado pelo MM. Juiz de 1º grau, observa-se que tal circunstância não configura o abandono processual previsto no art. 265 do CPP, pois o advogado justificou os motivos para a não apresentação da referida peça processual, além de ter atuado no processo com o devido zelo profissional, dentro dos limites estabelecidos pela nomeação de advogado dativo”.

Portanto, ante a existência de prova suficiente nos autos, capaz de justificar o não atendimento ao chamamento judicial, a
ratificação
da medida liminar anteriormente concedida
é medida que se impõe.

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO
A
SEGURANÇA
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para afastar a imposição da multa por abandono de causa, aplicada pela autoridade impetrada, ao advogado Dyenerson de Oliveira Pereira da Silva – OAB/ES 33.129, nos autos da Ação Penal nº 0001236-77.2022.8.08.0014.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)